Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13o, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, “F”, DO CP). BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DESINTERESSE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial e confirmadas em juízo são corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, comprovando que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
3. Na segunda etapa da dosimetria, não pode ser considerada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, para o crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art 129, § 13o, do CP), pois inerente ao tipo penal específico, sob pena de vir a configurar bis in idem.
4. Afasta-se a indenização por danos morais quando, em audiência, a vítima manifesta expressamente seu desinteresse.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.